Tribunal: TJDFT
Processo: 0723538-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REPETIÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOCUMENTAL NO RECURSO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. BINÔMIO NECESSIDADE E CAPACIDADE. MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AUMENTO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. COMPROVAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não configura inovação recursal a simples repetição ou atualização de documentos anteriormente já apresentados em Juízo (Art. 435, do CPC).
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. A criança tem demandas presumidas com alimentação, escola, material e uniforme escolares, vestuário, atividades extracurriculares e lazer, que devem estar adequadas ao padrão de vida da família.
4. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual. O quadro fático e probatório estampado nos autos, em cotejo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, indica que houve aumento nas despesas mensais do alimentando, devendo ser majorada a verba alimentar.
5. A rigor, se o genitor fosse condenado ao valor efetivamente comprovado pela filha, deveria pagar percentual superior ao fixado na sentença. Sendo a única parte a apelar, haveria reformatio in pejus, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantido incólume o percentual estabelecido na sentença.
6. Os alimentos são fixados sob a cláusula rebus sic stantibus, o que possibilita ao alimentante, futuramente, requerer a revisão dos alimentos, caso comprovada efetiva alteração no binômio necessidade/ possibilidade.
7. Apelação conhecida e não provida.